Tribunal: TJES
Processo: 5034615-45.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034615-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: NICOLAS RODRIGUES ALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5034615-45.2024.8.08.0048
Origem
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE
:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.
EMBARGADO:

NICOLAS RODRIGUES ALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
contra acórdão unânime desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado da instituição, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 1.920,96 e a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Alega a Embargante, em sua peça recursal, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar as evidências de adesão expressa do autor ao programa DIS e ao não se manifestar sobre dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento. Busca, por fim, o acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão e afastar o caráter protelatório do recurso.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos na fase de conhecimento, julgou-os nos seguintes termos:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: DETERMINAR o cancelamento da cobrança referente a diluição das três parcelas, no valor de R$ 1.920,96; CONDENAR a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (...)"
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, que foi desprovido por unanimidade. Em seguida, opôs os presentes aclaratórios sustentando omissão quanto à análise do acervo probatório (telas sistêmicas de adesão) e violação aos preceitos do devido processo legal e contraditório (Art. 5º, II, XXXVI e LIV, da $CRFB/88$).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar as provas de ciência do consumidor sobre o programa DIS; e
(ii)
determinar se a decisão embargada deve conter menção expressa a dispositivos constitucionais para viabilizar recursos às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

6. Na hipótese vertente, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício. O acórdão embargado manteve a sentença por seus próprios fundamentos, os quais enfrentaram expressamente a insuficiência das provas documentais trazidas pela instituição.

7. A sentença original, adotada pelo colegiado, pontuou que a requerida não comprovou a ciência inequívoca da autora quanto à forma de pagamento por diluição, limitando-se a colacionar telas sistêmicas genéricas que carecem de força probatória isolada diante do dever informacional do art. 6º, III, do CDC.

8. O descontentamento da Embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos aclaratórios para a rediscussão do mérito da causa. O juiz não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

9. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagra o chamado "prequestionamento ficto", considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios apontados.

10. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, não havendo que se falar em violação aos incisos II, XXXVI e LIV do art. 5º da Constituição Federal, vez que as garantias do devido processo legal foram plenamente observadas.

IV. DISPOSITIVO

11.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

12. Por força da sucumbência na fase anterior já decidida e sendo os embargos mera extensão do julgado sem alteração de resultado, mantêm-se as condenações estabelecidas no acórdão. Sem custas ou honorários adicionais nesta fase, face à ausência de previsão legal específica para tal em sede de aclaratórios no rito da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)